Tribunal: TJPA
Processo: 0006372-27.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006372-27.2017.8.14.0026

APELANTE: ROSENILDE SANTOS DE JESUS

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou agravo interno relativo ao direito a férias acrescidas de 1/3, alegando erro material na fixação do período laboral para cálculo do 13º salário e obscuridade quanto ao alcance da decisão sobre tal verba. O embargante sustenta que a sentença considerou indevidamente o vínculo até 31/01/2016, quando o correto seria até dezembro/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material passível de correção quanto ao período considerado para fins de 13º salário; (ii) verificar se há obscuridade no acórdão embargado relativamente ao alcance da decisão quanto ao 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A alegação de erro material não se sustenta, pois a controvérsia diz respeito à interpretação de fatos e valoração das provas, e não a equívoco aritmético, de grafia ou de cálculo.

5.

A sentença de primeiro grau fixou o período laboral com base nos documentos dos autos e na narrativa da inicial, e a questão não foi objeto de recurso adequado, estando acobertada pela coisa julgada.

6.

O acórdão embargado analisou o direito às férias com adicional de 1/3, conforme delimitado no agravo interno, não havendo manifestação sobre o 13º salário, já decidido na sentença transitada e não impugnada por apelação.

7.

Não há obscuridade na decisão colegiada, que se limita à matéria devolvida, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo, sendo incabíveis na ausência de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0006372-27.2017.8.14.0026
) opostos pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

contra ROSENILDE SANTOS DE JESUS, para sanar alegados vícios no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Portanto, considerando a previsão legal garantindo o direito, devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3, correspondente ao período laborado.

No que diz respeito a alegação de ser indevido o pagamento de FGTS, não houve condenação nesse sentido, portanto, ausente o interesse recursal acerca do tema.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

Sustenta o embargante a existência de: (i) erro material quanto ao período laboral considerado para pagamento do 13º salário, alegando que a sentença computou indevidamente o mês de janeiro/2016; (ii) obscuridade quanto ao alcance da decisão recursal em relação à condenação do 13º salário já deferida em primeiro grau.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O embargante alega erro material na fixação do período laboral para cálculo do 13º salário, sustentando que a sentença considerou indevidamente o período até 31/01/2016, quando o correto seria até dezembro/2015.

Ocorre que não há erro material a ser corrigido. A análise dos autos demonstra que a questão suscitada não se refere a erro material - que pressupõe equívoco aritmético, de grafia ou de cálculo -, mas sim a divergência quanto à interpretação dos fatos e à valoração das provas.

O período considerado na sentença de primeiro grau foi baseado na documentação constante dos autos e na narrativa da própria inicial. Se há discordância quanto aos marcos temporais do vínculo funcional, tal discussão deveria ter sido adequadamente suscitada nas vias recursais ordinárias, não sendo passível de correção via embargos declaratórios.

A decisão colegiada limitou-se a analisar o direito às férias acrescidas de 1/3, não se manifestando sobre questões relativas ao 13º salário, que permaneceram regidas pela sentença de primeiro grau.

Quanto à suposta obscuridade relativa ao alcance da decisão sobre o 13º salário, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado é claro e preciso em seus termos. A decisão colegiada teve por objeto específico a análise do agravo interno que questionava exclusivamente o direito às férias com adicional de 1/3 constitucional, conforme delimitado na peça recursal.

O 13º salário não foi objeto da decisão colegiada porque: (i) já havia sido definitivamente julgado na sentença de primeiro grau; (ii) não foi especificamente impugnado no agravo interno de forma autônoma; (iii) encontra-se acobertado pela preclusão e coisa julgada material.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
impede que o tribunal se manifeste sobre matérias não devolvidas pelo recurso. A condenação ao pagamento de 13º salário, estabelecida na sentença de primeiro grau, permanece íntegra e exequível nos exatos termos em que foi proferida.

Inexiste, portanto, qualquer obscuridade que justifique nova manifestação judicial.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025